Tribunal: TJMT
Processo: 1024331-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024331-51.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: LOURDES STRAMARI – ME.
Vistos etc.
O agravo de instrumento deve ser instruído com os documentos obrigatórios constantes do artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil. Entretanto, imprescindível a apresentação de cópia integral dos autos da execução fiscal no 0007934-81.2015.8.11.0040, código 134949, de forma a proporcionar a análise de todas as alegações recursais.
Dessa forma, em consonância com os artigos 1.017, § 3o, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, apresentar cópia integral dos autos da execução fiscal no 0007934-81.2015.8.11.0040, código 134949.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator